Tribunal: TJES
Processo: 0004236-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004236-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO BICALHO GREGORIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004236-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO BICALHO GREGORIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SOLON DE ALMEIDA TOSCANO - ES25326

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não é possível absolver o réu, uma vez que restou inconteste que o mesmo participou da subtração, mediante emprego de grave ameaça com emprego de arma e em concurso de pessoas, veículo, quantia em dinheiro e celular de propriedade da vítima. 2. É prescindível a apreensão e posterior perícia da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento, tendo em vista que o depoimento da vítima foi claro ao confirmar que os acusados estavam na posse de tal armamento. Recurso Improvido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004236-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO BICALHO GREGORIO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SOLON DE ALMEIDA TOSCANO - ES25326

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 18/02/2020, os denunciados, Pablo e Ricardo, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, cada qual portando arma de fogo, dirigiram-se até o bairro Vila Isabel, Vitória/ES, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo.

Posteriormente foi avistado Deivison Ananias Feu Marques, ocasião em que subtraíram, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, a chave de seu automóvel, sendo também rendida sua família, obrigando todos a entrarem na casa, para que assim os denunciados deixassem o local, levando todos os bens subtraídos.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP), conjuntamente com o coautor Pablo.

A defesa de Ricardo busca a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 29/34), pelo auto de prisão em flagrante (fl. 03), pelo auto de apreensão (fl. 21), auto de restituição (fl.22) e termos de declaração (fls. 58/61).

Para a comprovação do que se relata, colaciono o depoimento da vítima, na parte em que importa:

“(...) quando se preparava para entrar no portão da residência do pai do depoente, surgiram os dois indivíduos atravessando a rua, ambos portando armas de fogo, e gritando "perdeu perdeu"; que o depoente não viu nenhum carro estacionando e de onde tenham desembarcado os dois indivíduos; que no local estava o depoente, os pais, uma irmã e um irmão do depoente; que o depoente e seu irmão colocaram-se a frente dos seus pais pedindo calma, uma vez que os indivíduos estavam nervosos; [...] que o depoente tem certeza que os assaltantes estavam armados, pois caso contrário não teriam levado nenhum dos pertences da casa do depoente (...)” (Depoimento da vítima Deivison Ananias Feu Marques, em juízo, à fl. 209)

Cumpre salientar que o depoimento da vítima, em juízo, foi coerente, pormenorizado e harmônico com aquele apresentado em sede policial, no qual relatou todo o ocorrido passado por ele e por sua família, ademais, reconheceu, sem sombra de dúvidas, Ricardo e Pablo como sendo aqueles que praticaram o respectivo delito de roubo.

Outrossim, faço notar os depoimentos dos policiais militares, que realizaram a abordagem, Ramon Goggi Bremenkamp e Roberto Boisco Silva, relatando que cercaram o veículo da vítima onde estavam os acusados, momento este em que fugiram da guarnição em alta velocidade, realizando manobras perigosas e inclusive vindo a colidir com um caminhão que estava estacionado e com a própria viatura policial.

Isto posto, tomando como base tais depoimentos, resta inconteste que o acusado foi um dos agentes responsáveis pela subtração do veículo, dinheiro e celular da vítima.

Dessa maneira, o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela de forma inconteste a autoria por parte do apelante, não cabendo assim a absolvição pleiteada.

Dando continuidade, requer a defesa pela exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, visto que o objeto não foi apreendido.

Todavia, verifico que a sentença se encontra muito bem lançada e fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, visto que é prescindível a apreensão e posterior perícia da arma para a caracterização da causa de aumento, entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

De modo igual, reforço que a vítima Deivison, no depoimento prestado em sede policial, assim como na esfera judicial, foi claro ao confirmar que os acusados estavam na posse de arma de fogo.

Assim sendo, mantenho a causa de aumento aplicada pelo magistrado de primeiro grau, bem como toda a sentença prolatada, por se manter a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)